Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Hipótese de retenção, pelo advogado, de valores obtidos em demandas judiciais como pagamento dos honorários de advogado ajustados, sem autorização do mandante.
2. A respeito da responsabilidade dos réus pelos danos causados aos demandantes, convém indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída ao advogado, pois trata-se de responsabilidade subjetiva (art. 186 em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil e art. 32 da Lei no 8.906/1994). 2.1. Os atos ilícitos, em sentido lato, decorrem da infringência ao princípio da incolumidade das esferas jurídicas, à vista da causação de um danos à esfera jurídica de alguém, por agente imputável. Nesse sentido, o direito pátrio conhece o ilícito absoluto, ou delito e o ilícito relativo, este último decorrente de relação jurídica preexistente entre os sujeitos. Os já mencionados artigos 186 e 927 disciplinam a obrigação de indenizar gerada pela conduta orientada por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência de nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
3. No caso em exame os réus promoveram a retenção dos valores obtidos em demandas judiciais nas quais figuraram como advogado de sociedade empresária extinta, cujos sócios eram os autores, como modo de pagamento do valor dos honorários de advogado ajustados, sem autorização do mandante
4. A retenção dos valores devidos aos demandantes deve ser vista como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 4.1. Convém destacar, aliás, que o art. 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que “a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento”. 4.2. Logo, diante da transgressão da referida regra fica configurada a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.
5. A quebra da confiança estabelecida na prestação dos serviços advocatícios pelos demandados, com a causa de indevida restrição financeira aos demandantes, é suficiente para justificar a compensação de danos extrapatrimoniais no presente caso.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se proporcional e razoável.
7. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido.